Tribunal: TJBA
Processo: 0502101-58.2014.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502101-58.2014.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADELSON FERREIRA SILVA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA CONTRA O ESTADO AO QUAL ESTÁ VINCULADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra sentença que deixou de condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em demanda na qual a Defensoria atuou como representante da parte vencedora. O juízo de origem extinguiu o processo por perda superveniente do objeto, sem condenação em honorários. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se, diante da extinção do processo por perda superveniente do objeto, é aplicável o princípio da causalidade para condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios; e (ii) saber se é possível a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública estadual, diante da autonomia constitucional da instituição e da superação da Súmula 421 do STJ. III. Razões de decidir O art. 85, § 10, do CPC estabelece que, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. A jurisprudência do STJ aplica o princípio da causalidade, impondo os honorários à parte que deu ensejo à instauração da demanda. O STF, no RE nº 1.140.005 (Tema 1.002/RG), fixou a tese de que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública quando atua contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual está vinculada, destinando-se os valores exclusivamente ao seu Fundo de Assistência Judiciária. A autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública, prevista no art. 134, § 2º, da CF/1988 e reforçada pelas ECs 45/2004, 74/2013 e 80/2014, afasta a alegação de confusão patrimonial. O valor da causa é baixo e a obrigação é de fazer, impondo a fixação dos honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC). IV. Dispositivo Recurso provido para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.500,00, a serem destinados exclusivamente ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134, § 2º; CPC, arts. 85, §§ 8º e 10; ECs nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2023; STJ, REsp nº 1.678.132/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 22.08.2017; STJ, REsp nº 1.668.366/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 03.08.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502101-58.2014.8.05.0256, em que figuram como apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelados MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)